Tribunal: TJPA
Processo: 0800690-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800690-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Diego Nascimento Pinto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de preparo recursal ou comprovação de hipossuficiência. Após a rejeição dos Embargos de Declaração, o agravante manejou novo recurso, insistindo na violação ao direito à gratuidade da justiça, ausência de intimação para preparo, invalidade contratual e de notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado, à luz do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC autoriza a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível o seu manejo contra decisões colegiadas.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

5.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é uníssona quanto à inadmissibilidade de Agravo Interno contra acórdão, caracterizando-se como vício processual insanável.

6.

A doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque reforça que o Agravo Interno é destinado exclusivamente a impugnar decisões unipessoais do relator, não se aplicando a acórdãos proferidos por órgão colegiado.

7.

O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível e deve ser rejeitado liminarmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgão colegiado.

2.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

3.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica aos casos de erro grosseiro.

4.

A inadmissibilidade do recurso é amparada por doutrina e jurisprudência que limitam o cabimento do Agravo Interno às hipóteses expressas no art. 1.021 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, 1.007, 1.021 e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05/03/2024;
– TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 21/05/2024;
– STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/10/2019.

Doutrina relevante citada
:
– Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque.
Comentários ao Código de Processo Civil
, art. 1.021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DIEGO NASCIMENTO PINTO
interpôs Recurso de Agravo Interno contra
acórdão
(Vide PJe ID

25135457) que não conheceu do Recurso de

Agravo de Instrumento por deserção.

Eis a ementa

combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Diego Nascimento Pinto contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua-Pará, que deferiu medida liminar de busca e apreensão. O agravante alegou nulidade processual, invalidade de contrato eletrônico e assinatura digital, abusividade de cláusulas contratuais e necessidade de notificação extrajudicial válida. Requereu a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso.

2. No curso do processamento, requereu gratuidade da justiça, sendo intimado a comprovar a hipossuficiência mediante a juntada dos relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil ou, alternativamente, realizar o pagamento do preparo na forma simples. Não cumpriu nenhuma das determinações, apresentando apenas fatura de cartão de crédito, insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal ou da hipossuficiência justifica o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) exigem que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

5. O descumprimento da ordem para comprovar a hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o pagamento do preparo na forma determinada, resulta na deserção do recurso, impedindo seu processamento.

6. A apresentação de documento insuficiente para comprovação da hipossuficiência não supre a exigência legal e não justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

7. A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o conhecimento do recurso, tornando-o manifestamente deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal ou de documentação hábil para concessão da gratuidade da justiça acarreta a deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento
de Custas do TJPA)( PJe ID 24510977)

Que combatida

por Declaratórios, seu julgado promoveu a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Diego Nascimento Pinto contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal ou da hipossuficiência econômica.

2. O embargante sustenta a existência de omissão, alegando que não houve decisão formal de indeferimento da gratuidade da justiça, o que impossibilitou a concessão de prazo para pagamento do preparo, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

3. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não decidir formalmente sobre o indeferimento da gratuidade da justiça e ao não conceder novo prazo para recolhimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

6. O acórdão embargado foi claro ao condicionar a concessão da gratuidade da justiça à apresentação dos relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil, concedendo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da determinação ou, alternativamente, o pagamento do preparo na forma simples.

7. O embargante não atendeu à determinação judicial, apresentando apenas faturas de cartão de crédito e extrato bancário, documentos insuficientes para comprovar a hipossuficiência.

8. A exigência da comprovação da hipossuficiência decorre do artigo 99 do CPC, sendo desnecessário indeferimento prévio e formal, pois a obrigação de apresentar os documentos foi expressamente consignada no acórdão embargado.

9. Não há omissão a ser sanada, pois a decisão impugnada contém fundamentação suficiente e clara, afastando a alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de comprovação da hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça é válida e deve ser atendida mediante documentos idôneos, sob pena de indeferimento do benefício.

2. O indeferimento implícito da gratuidade da justiça, diante da não comprovação da hipossuficiência, dispensa decisão formal específica, sendo suficiente a concessão de prazo para o cumprimento da exigência.

3. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o provimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99 e 1.022; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).( PJe ID 25650243)

As razões recursais do Agravo Interno estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

- direito à justiça gratuita;

- falta de intimação para pagar

o preparo;

- invalidade da notificação extrajudicial e inexistência de mora e

- contrato eletrônico inválido;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme apresentação.( PJe ID

26456472)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

27066399)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800690-58.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: DIEGO NASCIMENTO PINTO

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMÂNDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA16.837-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática do Relator, constituindo-se, portanto, erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Nesse caminho é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André:

3. Cabimento
. De acordo com o caput do dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na Súmula n.º 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI. Ainda, cabe agravo interno também contra decisão monocrática do relator nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais (nesse sentido, Enunciado n.º 464 do FPPC). 3.1. Ao longo do CPC, encontram-se outras referências específicas de cabimento do agravo interno contra (i) decisão que relator que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único); (ii) contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que, no âmbito do juízo de admissibilidade, nega seguimento ou sobrestá recurso especial ou extraordinário com base na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário ou no regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, § 2.º); (iii) contra decisão do presente ou vice-presidente de tribunal que indefere a exclusão da decisão de sobrestamento de recurso extraordinário ou especial intempestivo (arts. 1.035, § 7.º, e 1.036, § 3.º); e (iv) contra decisão do relator que aprecia requerimento de prosseguimento de processo ou recurso sobrestado sob o fundamento de distinção em relação à questão a ser apreciada no recurso especial ou extraordinário afetado como repetitivo (art. 1.037, § 13, II). 3.2. Na legislação especial, referências importantes ao cabimento do agravo interno são ainda encontradas (i) no art. 39 da Lei n.º 8.038/1990 (contra decisão do presidente do tribunal, de seção, de turma ou de relator no STJ ou STF que causar gravame à parte); (ii) nos arts. 10, § 1.º, e 16, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do relator que indefere petição inicial ou aprecia pedido liminar nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais); (iii) no art. 15, caput, ainda da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do presidente do tribunal que defere suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança); e (iv) no art. 4.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 (agravo contra decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere suspensão de execução de liminar ou da sentença nas ações contra o Poder Público e seus agentes). 3.3. Especificamente em relação ao art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, poderia haver alguma dúvida a respeito do cabimento do agravo contra a decisão que indefere o pedido de suspensão, pois o dispositivo só contempla o recurso contra a decisão que determina a suspensão de liminar ou de sentença. Nada obstante, a jurisprudência atual dos tribunais superiores considera cabível a interposição de agravo nas duas situações, tendo em vista o sistema regulado nesse sentido na Lei n.º 8.437/1992, que se aplica a todas as ações contra o Poder Público e conduziu ao cancelamento das antigas Súmulas n.º 506 do STF e 217 do STJ, ambas no sentido da inadmissibilidade do agravo contra a decisão de indeferimento da suspensão. Nesse sentido, para exemplificar o atual posicionamento da jurisprudência, STJ, Rcl 24.367, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28.10.2015. 3.4. Há no CPC, contudo, algumas decisões específicas do relator que não comportam agravo interno. São elas: (i) a solicitação ou a admissão da participação do amicus curiae no processo ou, de forma específica, no incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 138, caput, e 950, § 3.º); (ii) a relevação da pena de deserção, mediante prova do justo impedimento para a realização do preparo (art. 1.007, § 6.º); (iii) a remessa dos autos do STJ ao STF por considerar o relator do recurso especial haver prejudicialidade do recurso extraordinário (art. 1.031, § 2.º); e (iv) a devolução dos autos do STF ao STJ, por entender o relator do recurso extraordinário não haver prejudicialidade em relação ao recurso especial (art. 1.031, § 3.º).
[1]

Cujos precedentes da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA seguem igual compreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimundo José de Paulo Moraes Athayde contra acórdão colegiado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando o disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita a utilização desse recurso a decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando direcionado a acórdão colegiado.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento pacificado no STJ e reiterado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta a inadmissibilidade do recurso nessa hipótese, caracterizando erro grosseiro e impondo a penalidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806232-05.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Caso concreto,
DIEGO NASCIMENTO PINTO
maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada cujo julgado resta materializado através do
acórdão
inserido no PJe ID 2513557, que firma

a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível

dado que incabível sua interposição de decisão colegiada segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão com informe ao julgador primevo as medidas legais cabíveis.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 08 jul. 2025.

Belém, 05/08/2025